Tribunal: TJDFT
Processo: 0732153-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.176-36/2001. COEFICIENTE DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DE IOF AO MONTANTE CONTRATADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de relação jurídica negocial de natureza consumerista. 1.1. O autor pretende obter o reconhecimento da nulidade das cláusulas consideradas abusivas, previstas no instrumento negocial.
2. A simples utilização da tabela price como metodologia para o cálculo da amortização nos negócios jurídicos de mútuo não denota a existência de anatocismo.
3. A capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, é válida, desde que exista previsão contratual expressa nesse sentido. 2.1. Se o contrato contempla a aplicação do coeficiente dos juros anuais superior ao duodécuplo do percentual mensal, entende-se que a remuneração do capital foI prevista de modo capitalizado.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp no 1.251.331-RS, afetado ao rito do recurso repetitivo (tema no 618), entendeu que é lícito o acréscimo de IOF nos contratos de mútuo, de acordo com o que foi convencionado entre as partes.
4. Recurso conhecido e desprovido.